Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002191-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Abandono de função]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXM. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (EMBARGADO), EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CICERO MARQUES FERREIRA

EMBARGADO: EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – MATÉRIA QUE FOGE AO ESCOPO LEGAL DOS ACLARATÓRIOS – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA – PRECLUSÃO LÓGICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias que fogem ao escopo legal dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002191-18.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: CICERO MARQUES FERREIRA

EMBARGADO: EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa do Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
Cícero Marques Ferreira
, qualificado e representado pelo Dr. Anderson Rossini Pereira, OAB/MT 9086-B, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática proferida nos autos de Exceção de Suspeição e/ou Impedimento nº 1002191-18.2023.8.11.0000.

Referida Exceção de Suspeição fora arguida em face dos Exmos. Desembargadores Pedro Sakamoto (Relator) e Rondon Bassil Dower Filho (Revisor) nos autos de pedido governamental de decretação da perda do posto e da patente do embargante, registrado sob o nº 107323/2018, que, rejeitadas as preliminares, fora julgado procedente à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça e determinada a exclusão do mesmo das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do voto do Des. Relator Pedro Sakamoto.

Na decisão colegiada ora atacada, esta Colenda Turma deu parcial provimento ao Agravo Interno e manteve o não conhecimento da Exceção de Suspeição, nos termos da decisão monocrática, por ter a defesa praticado ato que implicou aceitação dos Exmos. Desembargadores exceptos, com fundamento no artigo 222, parágrafo único, do RITJMT, c/c artigos 145, §2º, inciso II, c/c 148, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Assim restou ementado o referido acórdão:

“AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO EM PEDIDO GOVERNAMENTAL DE DECRETAÇÃO DE PERDA DO POSTO E PATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PETIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSTERIOR ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO APÓS OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TEMPESTIVIDADE POR FUNDAMENTO DIVERSO – CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS – MATÉRIA PENAL – NATUREZA SANCIONATÓRIA – SUSPENSÃO DO PRAZO POR OCASIÃO DE FERIADO – PRECLUSÃO LÓGICA QUE SE MANTÉM – INTELIGÊNCIA DO ART. 222, §1º, DO RITJMT – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 217 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso preceitua que:
“A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição.”

Com a oposição dos aclaratórios, tem-se que a posterior arguição de suspeição foi alcançada pela preclusão lógica, nos termos do art. 222, parágrafo único do Regime Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que dispõe que:
“Será ilegítima a suspeição quando o arguente a tiver provocado ou, depois de manifestada a causa, praticar qualquer ato que importa a aceitação do Desembargador recusado.”

A contagem de prazo processual penal não obedece o art. 219 do Código de Processo Civil e, portanto, não é feita em dias úteis, mas em dias corridos, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal.”
(id. 171538681).

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de omissão e contradição, ao argumento de que, em relação à preclusão lógica,
“em nenhum momento a Lei ou RITJMT afirmam que qualquer ato significa aceitação do arguido, apenas que, caso seja “praticado ato que manifeste aceitação do arguido”, essa arguição de suspeição se tornará ilegítima.”

Para tanto, sustentou que “
não foram indicados quais aspectos dos embargos declaratórios apontam a suposta percepção de imparcialidade do arguido por parte do arguente, (importando aceitação do Desembargador recusado) nos moldes do Art. 222 - Parágrafo único do RITJMT, portanto, nos trazendo o entendimento que não haveria necessidade de comprovar que de fato há ‘aceitação’ do arguido, bastando simples oposição de aclaratórios.”
(id. 172124164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CICERO MARQUES FERREIRA

EMBARGADO: EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e
não se prestam para discutir matérias que fogem ao escopo legal pré-determinado para os aclaratórios
, devidamente discriminado pelas hipóteses de cabimento dispostas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Na decisão colegiada ora embargada, não se constatou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material, estando o
decisum
em conformidade com os dispositivos legais invocados para fundamentar o entendimento pela preclusão lógica da exceção de suspeição arguida pelo embargante.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023